Tribunal: TJMT
Processo: 1003446-74.2020.8.11.0013
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003446-74.2020.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Substituição Tributária]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (EMBARGADO), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO RONALDO RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 004.759.126-91 (EMBARGANTE), MARCELO GUARITA BORGES BENTO - CPF: 002.749.286-98 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA/MT (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – ERRO MATERIAL - EMENTA QUE NÃO REFLETE O RESULTADO DO JULGAMENTO - CORREÇÃO EFETUADA.

1. O erro material retrata falha decorrente de equívocos factuais ou matemáticos na redação da decisão judicial proferida e pode comprometer sua exatidão e clareza, levando a interpretações equivocadas ou a consequências injustas para as partes envolvidas no processo.

2. Evidente a existência de erro material quando a ementa publicada não reflete o resultado do julgamento, declarando posicionamento diverso daquele adotado pela Corte e, constatada a falha, deve-se proceder à devida corrigenda, de forma a que passe a refletir o que foi efetivamente decidido.

4. Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Versa, a espécie, sobre Embargos de Declaração interpostos por
Antônio Ronaldo Rodrigues da Cunha
,
apontando a existência de erro material no Acórdão que julgou seu Recurso de Apelação.

Conforme se infere das razões recursais (id. 160859658), embora o Recurso de Apelação tenha logrado provimento, ao ser redigida a ementa do julgado, incidiu-se em erro material na premissa maior, que não reflete o resultado do julgamento, pois refere que o Apelo teria sido
“improvido”
, razão pela qual o Embargante requer o provimento dos Aclaratórios, para a correção do erro material apontado.

Intimado, o Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões (id. 164585697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O objeto dos presentes Embargos está restrito à correção de erro material existente na ementa do Acórdão que deu provimento ao Apelo do Embargante.

A questão submetida a recurso não comporta maiores tergiversações, já que o erro material apontado pelo Embargante é latente no Acórdão publicado.

É cediço que o erro material retrata a falha decorrente de equívocos factuais ou matemáticos na redação da decisão judicial proferida.

Esse tipo de erro pode comprometer a exatidão e a clareza da decisão, conduzindo a interpretações equivocadas ou a consequências injustas para as partes envolvidas no processo e podem assumir diversas formas, a exemplo de inexatidão na transcrição de datas, números, nomes, valores ou trechos de dispositivos legais.

Além disso, também pode advir de lapsos ou contradições internas dentro da decisão, gerando confusão ou ambiguidade na sua compreensão.

Importante destacar que a corrigenda de erro material não se confunde com a modificação do mérito da decisão.

Trata-se, isso sim, de uma correção que visa preservar a exatidão do julgado, sem alterar o seu conteúdo essencial, tendo como finalidade precípua a de sanar imprecisões e falhas de ordem técnica, de modo a possibilitar o exato entendimento da decisão, não apenas pelos envolvidos, como pelos demais Órgãos judiciais.

Estabelecidas as premissas necessárias ao julgamento dos Aclaratórios, constata-se que o Recurso de Apelação foi julgado e provido pelo tribunal, então sob a relatoria do Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, sendo determinada a devolução dos autos ao juízo de primeiro grau para a regular tramitação do feito, tal como se vê da parte dispositiva, infra colacionada:

“Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação para determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para regular tramitação.

É como voto.
(id. 158485183, p. 6)

A despeito do provimento do Apelo, a ementa foi assim redigida:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DECRETO MUNICIPAL - ISSQN - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - POSSIBILIDADE - CONSTITUCIONALIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NÃO CONFIGURADA - LEGALIDADE
-
RECURSO IMPROVIDO

A lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito

tributário a terceira pessoa.

A alegada inconstitucionalidade é apresentada como causa de pedir a não como pedido autônomo. Ademais, não se trata de impetração contra lei em tese, diante da discriminação de todos os sujeitos passivos do decreto, como também originou a NL nº 16/2019, gerando efeitos concretos com sujeitos determinados.”
(g.n.)

O trecho em destaque deixa à evidência a dicotomia entre a ementa e o voto que compõem o Acórdão, restando configurada a existência do erro material apontado, cabendo ressaltar que
é a ementa que deve refletir o resultado do Acórdão e não o contrário
.

Diante disso, deve ser feita a devida correção, para que a ementa passe a refletir o resultado exato do julgamento levado a efeito, de tal sorte que, na premissa maior da ementa, onde constou “recurso improvido”, deve constar “recurso provido”.

Ante ao exposto,
dou provimento aos Embargos de Declaração
para corrigir a ementa do Acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação, e que passará a viger com a seguinte redação:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DECRETO MUNICIPAL - ISSQN -SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - POSSIBILIDADE - CONSTITUCIONALIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NÃO CONFIGURADA - LEGALIDADE -
RECURSO PROVIDO

A lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito

tributário a terceira pessoa.

A alegada inconstitucionalidade é apresentada como causa de pedir a não como pedido autônomo. Ademais, não se trata de impetração contra lei em tese, diante da discriminação de todos os sujeitos passivos do decreto, como também originou a NL nº 16/2019, gerando efeitos concretos com sujeitos determinados.”

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023